Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. A defesa alegou omissão quanto à análise de contradições no depoimento da vítima e à tese de desclassificação para vias de fato, bem como contradição na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto às contradições no depoimento da vítima e à tese de desclassificação para vias de fato; e (ii) estabelecer se há contradição na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações defensivas, esclarecendo que não há incompatibilidade entre as declarações da vítima e que a desclassificação para vias de fato é inaplicável quando a agressão resulta em lesão corporal, conforme artigo 129 do Código Penal.
5. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos decorre da vedação legal prevista no artigo 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, aplicável aos crimes cometidos com violência física contra a mulher, não havendo contradição com a fixação do regime inicial aberto, que obedece ao artigo 33, §3o, do Código Penal.
6. Constatou-se que as alegações da defesa revelam inconformismo com o critério jurídico adotado, não configurando vício integrativo previsto no artigo 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
"1. A contravenção penal de vias de fato é inaplicável quando a agressão resulta em ofensa à integridade corporal da vítima; 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes cometidos com violência física contra a mulher; 3. O regime inicial aberto não se confunde com os requisitos para substituição da pena."
Dispositivos relevantes citados: Art. 619 do CPP; Art. 129 do CP; Art. 44, I, do CP; Art. 33, §3o, do CP; Art. 21 da LCP; Súmula 588 do STJ; Súmula 26 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 2.761.373/DF, STJ; Acórdão 1963196, TJDFT; Súmula 588 do STJ.